Tribunal: TJSP
Processo: 2134185-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de 1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC, pode o benefício ser estendido às pessoas jurídicas que comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e despesas do processo. 2. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. 3. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/15). Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.